Tribunal: TJDFT
Processo: 0724442-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724442-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CECILIA ARAUJO CARLOS AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CECILIA ARAUJO CARLOS, ora autora/agravante, contra decisão de ID Num. 198918047, proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, na ação de conhecimento de no 0751336-27.2023.8.07.0001, em desfavor de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ora executada/agravada, nos seguintes termos: “Saneado o feito e reconhecida a existência de litisconsórcio passivo necessário entra a ré CEBRASPE e a Fundação Universidade de Brasília, a parte autora apresenta pedido de ajustes. Requer a modificação de determinados trechos do relatório da decisão de saneamento, em que os fatos e o andamento processual foram, a seu ver, descritos inadequadamente. Ademais, refuta a existência de litisconsórcio passivo necessário, alegando que a UnB não tem competência e poderes para interceder na realização do processo seletivo ou corrigir eventuais ilegalidades praticadas pela banca examinadora, de modo que apenas esta é que deve figurar no polo passivo. Assevera que a decisão precedente não levou em consideração a sua fundamentação contrária à inclusão da Fundação no polo passivo, pautando-se apenas nos argumentos tecidos pela requerida. Declara que não foi demonstrado concretamente que a Fundação vá sofrer os efeitos de eventual procedência da ação. Defende que, relativamente ao deferimento do pedido de reconhecimento de litisconsórcio passivo necessário, houve a prolação de decisão surpresa, porquanto não lhe foi franqueada a oportunidade de se manifestar previamente acerca da questão processual. Por fim, ventila fundamentos atrelados ao mérito da demanda, em especial quanto à adoção da Teoria do Fato Consumado em casos como o presente e à violação ao direito ao acesso à educação que a prevalência da decisão da banca acarretaria. Decido. (...) 2 – Do pedido de reconsideração da constatação de existência de litisconsórcio passivo necessário Nesse tocante, tenho que permanecem hígidos os fundamentos que deram suporte à conclusão de que há litisconsórcio passivo necessário na hipótese em tela, revelando-se descabida a sua reforma. De mais a mais, não há que se falar em decisão surpresa, uma vez que foram acolhidos os fundamentos suscitados pela parte ré em contestação, acerca da qual pôde se manifestar – e de fato se manifestou – a autora, na réplica de ID 188673919. Visto que a requerente já tivera a oportunidade de se manifestar em sede de réplica sobre toda a matéria de defesa aventada na resposta da ré, não é exigível nova intimação da parte para se pronunciar especificamente sobre um ou outro fundamento da contraparte que vá ser acolhido. Isso posto, mantenho incólume a decisão de ID 195022947 quanto à constatação da existência de litisconsórcio passivo necessário entre a CEBRASPE e a FUB. Determino à parte autora que requeira a citação da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB), o que ocasionará o declínio da competência para a Justiça Federal. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo.” Em suas razões recursais, informa o exequente tratar-se, na origem, de ação de conhecimento na qual o d. Juízo determinou a inclusão da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) no polo passivo da demanda, por entender trata-se de hipótese de litisconsórcio passivo necessário, conforme decisão retro. Argumenta, em linhas gerais, que a decisão a ser proferida nos autos originários não alcança nem afeta nenhum direito ou interesse da FUB, tendo em vista que a discussão se limita ao deferimento da inscrição da agravante no Programa de Avaliação Seriada (PAS). Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de obstar os efeitos da decisão agravada, especialmente da inclusão da FUB no polo passivo da demanda e a consequente redistribuição do feito, até o julgamento do mérito recursal. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, confirmando a competência do TJDFT. Preparo não recolhido, em face da gratuidade judiciária deferida na origem (ID Num. 181971722 dos referidos autos) Por meio do despacho de ID Num. 60450888 a agravante foi intimada a se manifestar sobre possível prejudicialidade do agravo de instrumento, tendo em vista que a determinação para inclusão da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) no polo passivo da demanda consta da decisão de ID Num. 195022947 dos referidos autos. A agravante se manifestou sob ID Num. 60602263, e esclareceu que a aludida decisão se trata de decisão de saneamento e organização do processo, da qual solicitou esclarecimentos na forma do art. 357, § 1o, do CPC, os quais foram respondidos pela decisão agravada. Colaciona Precedente do Superior Tribunal de Justiça, no qual a referida corte se posiciona no sentido de que o termo inicial para interposição de recurso contra decisão de saneamento do processo é a data de estabilização da decisão saneadora. É o relatório. DECIDO. Em face dos esclarecimentos prestados pela agravante, conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Sobre o litisconsórcio necessário, o art. 114 do Código de Processo Civil dispõe da seguinte forma: Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Assim, só há litisconsórcio necessário por disposição legal ou quando a eficácia da sentença dependa da citação de todos que devam ser litisconsortes. No caso concreto, entendo que o objeto da ação originária envolve apenas interesse individual. Afinal, a parte autora pretende a retirada do cancelamento de sua inscrição imposto pela parte ré. Por consequência, reputo desnecessária a inclusão da Fundação Universidade de Brasília-DF no polo passivo da ação, uma vez que, conforme já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, “praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial” (Súmula n. 510, STF). Dessa forma, tendo a própria Fundação Universidade de Brasília-DF delegado a sua competência para realizar e organizar o PAS/UNB à parte ré/agravada (CEBRASPE), é contra esta, exclusivamente, que deve ser proposta a ação. Nesse sentido já entendeu, também, esta Corte Jurisdicional. Confira-se: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR SUBSTITUTO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL. PROFESSOR TEMPORÁRIO DA REDE PÚBLICA. CONCORRENTE. ELIMINAÇÃO. ILEGALIDADE. ALEGAÇÃO. CORREÇÃO. VIA MANDAMENTAL. ENDEREÇAMENTO À SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. INSCRIÇÃO. VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (LEI DISTRITAL No 4.317/2009 E DO ARTIGO 8o DA LEI DISTRITAL No 4.949/2012). CANDIDATA INAPTA. PRETENSÃO. HABILITAÇÃO. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE IMPETRADA. EXECUÇÃO DO CERTAME. DELEGAÇÃO. CARÊNCIA DE AÇÃO. AFIRMAÇÃO. EXTINÇÃO DA IMPETRAÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPERATIVO LEGAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O ato ilegal impugnável pela via mandamental deve corresponder a uma conduta ilegitimamente praticada por autoridade pública, tendo em vista que a concessão da ordem terá por objetivo compeli-la a retificar o ato ilegal individualizado, e, assim, a legitimação passiva para ocupar a posição de autoridade impetrada é dependente da aferição de que praticara o ato desafiado ou de que ao menos detenha competência e poderes para revê-lo segundo o organograma administrativo. 2. No ambiente de concurso público cuja realização e execução foram objeto de contratação e delegação a entidade especializada, a autoridade delegante, conquanto tenha subscrito o edital de abertura do certame, não retém competência e poderes para interceder na realização do processo seletivo ou corrigir eventuais ilegalidades praticadas pela banca examinadora, pois não pode sobrepor-se ou substituí-la, tornando inviável que seja postada na composição passiva de ação de segurança vocacionada a desafiar ato praticado sob essa conformação (Lei no 12.016/09, art. 10; CPC, art. 485, I e VI; STF, súmula 510). 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1429290, 07046813420228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no DJE: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Portanto, com base nestes fundamentos, verifico a probabilidade do direito do agravante. Já o perigo de dano decorre da possibilidade de redistribuição do feito originário à Justiça Federal devido à inclusão da fundação pública federal, fato que ocasionará a perda de objeto deste agravo. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de obstar os efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 25 de junho de 2024 22:31:56. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora